Tribunal: STF
Processo: HC 51227
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-21
Data de publicação: 1973-08-21

Ementa:
Habeas corpus. Substituição por impetração originária, do recurso ordinário que deveria ser interposto de decisão denegatória de habeas corpus ao Tribunal local. Inadmissibilidade (CF., art. 110, II, "c"). Não conhecimento do pedido.